Tribunal: TJDFT
Processo: 0730893-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0730893-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO SERGIO LINS RIBEIRO, SILVIA ADRIANA DAVINI RIBEIRO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Gustavo Sérgio Lins Ribeiro e Silvia Adriana Davini Ribeiro nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator